Tribunal: STF
Processo: HC 216024
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. ENTRADA FUNDADAS RAZÕES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. Precedentes.



    2. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante existência de fundadas razões, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    3. O crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, possui natureza permanente, prolongando-se no tempo o estado flagrancial. Havendo a realização de diligências preliminares, com abordagem de usuário de drogas e fuga de três pessoas do mesmo imóvel, a posterior condenação pela posse de drogas e de arma de fogo constitui justificativa a posteriori idônea, nos termos da tese definida no Tema RG nº 280.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.